Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. RESTRIÇÃO PSICOLÓGICA PARA O SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a anulação do ato administrativo que considerou o autor inapto para o Curso de Formação de Praças – VII da Polícia Militar, não permitindo o seu retorno e reposição das aulas porventura perdidas.
2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano.
3. Incabível a concessão da tutela de urgência se o direito alegado – aptidão psicológica para o serviço policial militar - necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução processual (perícia judicial).
4. Recurso conhecido e desprovido.